Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Perdimento da arma de fogo.

1 – Se as provas não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência de que transportava armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, é de se manter a condenação pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03.

2 – Provados a origem lícita da arma de fogo e munições apreendidas - de mesmo calibre -, regularmente registradas em nome do apelante, o registro dele de caçador e atirador esportivo, além de guia de trânsito válida, procede o pedido de restituição.

3 - Apelação provida em parte.